Tribunal: TJMT
Processo: 0004341-12.2016.8.11.0007
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004341-12.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[UEVERTON DE SOUZA SODRE - CPF: 061.326.351-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDINEI DOS SANTOS - CPF: 959.068.431-91 (VÍTIMA), EDI MARCIO LOURENCO - CPF: 406.928.921-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, incisos I e II, todos do Código Penal. Os crimes ocorreram à noite, em via pública, mediante disparos de arma de fogo, em contexto de surpresa e com recurso que dificultou a defesa das vítimas. A defesa pleiteou a despronúncia, por ausência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado, à luz da materialidade e dos indícios de autoria; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente a ponto de ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento probatório, sendo vedado ao juízo togado o exame exauriente dos elementos constantes dos autos.

4.

O conjunto probatório contém elementos robustos que comprovam a materialidade dos delitos e apontam o acusado como um dos autores, incluindo depoimentos de testemunha ocular, relatos de policiais militares e declarações extrajudiciais de outros envolvidos.

5.

A pronúncia é medida que se impõe quando presentes os pressupostos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo a dúvida resolvida em favor da acusação, por força do princípio do
in dubio pro societate
.

6.

A qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal deve ser mantida se não for manifestamente improcedente, como no caso dos autos, em que a vítima foi surpreendida em situação de vulnerabilidade, sem chance de defesa, diante de ataque repentino e armado.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o afastamento de qualificadoras, nesta fase, somente se justifica quando forem manifestamente descabidas, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

2.

A exclusão de qualificadora só é admitida na fase de pronúncia quando esta se mostrar manifestamente improcedente.

3.

O recurso que surpreende a vítima e impede reação caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, I e II; CPP, arts. 413, § 1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1925486/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Ueverton de Souza Sodré
, nos autos da ação penal n. 0004341-12.2016.8.11.0007, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (MT), em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que o pronunciou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado
, tipificados no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, incisos I e II, todos do Código Penal, determinando sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme consta da denúncia, os fatos ocorreram no dia
09 de abril de 2016
, por volta das 23h45min, na Rua José Bonifácio de Andrade, Bairro Cidade Bela, em Alta Floresta (MT). Na ocasião, o acusado, agindo de forma premeditada e com evidente
animus necandi
, teria, em comunhão com três adolescentes, surpreendido e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas
Valdinei dos Santos
, que veio a óbito, e
Edi Márcio Lourenço
, que sobreviveu após ser alvejado e fugir do local. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas foi indicada na denúncia.

A decisão de pronúncia se deu com base na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, corroborados pelos depoimentos das testemunhas
Katiane da Silva
,
Edi Márcio Lourenço
e
A.M.L.
, menor de idade à época, bem como em imagens fotográficas e boletim de ocorrência anexados ao processo.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa (Id. 269007849), sustenta-se, em síntese:

·

(a) a despronúncia do acusado, por ausência de indícios de autoria;

·

(b) subsidiariamente, o decote da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que não restou configurada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 269007860), postulando seu desprovimento, sob o argumento de que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com os elementos de prova constantes nos autos.

Em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, nos seguintes termos:

Recurso em Sentido Estrito – Homicídios qualificados, nas formas tentada e consumada [art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, incisos I e II, ambos do Código Penal] – 1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri – 2. Almejada decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – inadmissibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – inadmissibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório – P elo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela defesa.

Narra a denúncia:

Exsurge do caderno processual, que no dia 09.04.2016, por volta de 23h45min, na Rua José Bonifácio de Andrade localizada no Bairro Cidade Bela, na Comarca de Alta Floresta-MT, UEVERTON DE SOUZA SODRE, consciente e dolosamente, imbuido de inequívoco “animus necandi”, mediante recurso que dificultou a defesa das vitimas, matou Valdinei dos Santos e tentou ceifar a vida de Edi Marcio Lourenço, não logrando êxito por circunstancias alheias a sua vontade [fuga da vítima]. Segundo restou apurado, “[...] o denunciado, em previamente ajustado com trés adolescentes, aproximou das vitimas Valdinei e Edi Marcio Lourenço de forma repentina (dificultando a possibilidade de defesa) e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ambas as vitimas. Consoante-se infere incluso caderno investigativo, a vitima Valdinei dos Santos foi alvejada no rosto e na região abdominal, vindo a óbito logo em seguida, já a vitima Edi Marcio Lourenço alvejada na perna esquerda e na sequência empreendeu fuga, razão pela qual impediu a consumação da sua morte. Ato continuo, os adolescentes o denunciado empreenderam fuga do local, não sendo localizados pela Policia Militar. Infere-se que, no decorrer das investigações, restou comprovado através dos depoimentos das testemunhas Katiane da Silva e do menor A.M.L de 0., bem como da vitima Edi Marcio Lourenço, que o denunciado UEVERTON DE SOUZA SODRE é o autor da acéo criminosa que culminou na morte de Valdinei e na tentativa de homicídio em desfavor de Edi. lmperioso frisar que a testemunha ocular dos fatos Katiane da Silva, narrou com detalhes a empreitada criminosa dos indivíduos, afirmou, ainda, que na semana anterior ao fato quatro indivíduos em duas motocicletas, sendo que uma delas idêntica a Yamaha YBR (utilizada no dia do crime) foram a procura da vitima Valdinei no mesmo local em que posteriormente ocorreu o delito. Por fim, colhe-se que o denunciado negou a autoria delitiva para a autoridade policial, resguardando seu direito constitucional de se manifestar apenas na fase judicial. Existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações das testemunhas, boletim de ocorrência de fls. O5/06~lP, imagens fotográficas as fls. 18/21, laudo pericial de necropsia de fls. 35/49 e mapa topográfico para localização das lesões de fls. 50/54-IP. [...]” [ID 174950196].

DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA

Pretende o turno defensivo a despronuncia e absolvição sumária, sustentando não existirem nos autos, elementos que justifiquem a referida acusação.

Como é amplamente reconhecido, a pronúncia consiste numa decisão preliminar sobre a admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua aceitação a existência de provas que evidenciem a materialidade do crime e indícios adequados de autoria ou participação delituosa, conforme previsto no artigo 413, § 1º do Código de Processo Penal.

Ademais, deve-se considerar que os crimes dolosos contra a vida, por determinação expressa da Constituição Federal, são submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, conforme artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea "d". Embora essa regra esteja estabelecida, o Código de Processo Penal fraciona o procedimento em duas fases principais com funções bem definidas (artigo 406 e seguintes), com a finalidade de garantir a regularidade do processo e evitar que toda acusação seja levada diretamente aos jurados, sem que antes se tenha a comprovação da provável prática de um crime de sua competência.

Esse rito bifásico tem início com a fase preliminar, conhecida como
iudicium accusationis
, que é conduzida por um juiz togado e se limita ao exame da admissibilidade da acusação. Esse exame ocorre com base em um juízo ainda provisório sobre os fatos alegadamente criminosos e sob o prisma do conhecimento técnico jurídico, o que pode resultar em diferentes decisões, como a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação do crime.

Portanto, se o juiz se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado, fundamentando sua decisão e especificando os dispositivos legais aplicáveis, incluindo eventuais qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse contexto, os "indícios suficientes" são entendidos como elementos que indicam de maneira razoável o envolvimento do réu no crime, ainda que de forma não completamente segura, mas suficiente para que ele seja submetido ao julgamento dos jurados, que são os únicos competentes para resolver eventuais controvérsias.

Vale destacar que a pronúncia é um juízo fundamentado de suspeita das imputações. O juiz não deve se aprofundar nas provas de maneira minuciosa, mas sim se basear nos indícios disponíveis, emitindo um convencimento moderado e sem conclusões definitivas, para que não haja influência sobre os jurados em relação à autoria do delito.

Por outro lado, a impronúncia, conforme o artigo 414 do Código de Processo Penal, é a decisão que ocorre quando não há prova da materialidade do crime ou indícios suficientes acerca da autoria. Nessa situação, encerra-se a primeira fase do processo do Tribunal do Júri sem julgamento do mérito, sendo possível que novas denúncias sejam apresentadas caso surjam novos elementos relacionados ao crime.

Em resumo, a decisão pela despronúncia, quando solicitada pelo recorrente, depende da demonstração clara da inexistência de provas sobre o crime ou de indícios mínimos de autoria. Em tais casos excepcionais, deve-se dar prioridade à análise técnica do juiz togado em vez da convicção dos jurados, que podem ser influenciados por preconceitos ou pela atuação das partes no julgamento.

A partir dessas considerações, e voltando ao caso em questão, é claro que a solicitação da defesa pela despronúncia do acusado não merece ser acolhida.

Primeiramente, a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada no conjunto probatório, especialmente através do laudo pericial de necropsia e dos exames periciais realizados, que atestam de forma indiscutível a morte de Valdinei dos Santos, bem como as lesões sofridas pela vítima Edi Márcio Lourenço, que sobreviveu ao atentado.

Ademais, os
indícios de autoria
são robustos e sólidos, conforme o depoimento de
Katiane da Silva, testemunha ocular do fato
, que relata com clareza a dinâmica do crime. Katiane declarou:

[...] QUE conviveu com a pessoa de Valdinei dos Santos por aproximadamente sete anos; QUE Valdinei era conhecido popularmente pela alcunha de “MORRÓIDA”; QUE nesta data, por volta da 0H00min, seu companheiro foi morto próximo a residência dele, na Rua José Bonifácio de Andrade, Bairro Cidade Bela; QUE no momento dos fatos estavam sentados na calçada fazendo uso de “pasta base de cocaína”, quando quatro indivíduos chegaram no local conduzindo duas motocicletas, sendo uma Honda Titan de cor escura e a outra uma Yamaha YBR vermelha; QUE em seguida, os suspeitos se aproximaram de Valdinei e Edi Marcio, momento em que os dois indivíduos que estavam nas garupas das motocicletas efetuaram vários disparos de arma de fogo na direção deles; QUE todos usavam capacetes e em razão disso não pode identificá-los; QUE apesar de não ter identificado os autores do crime acredita que os indivíduos conhecidos como “WILLIAM GORDINHO” e “AMARELINHO” estejam envolvidos; QUE acredita nesse fato porque no mês passado WILLIAM GORDINHO teve uma desavença com Valdinei; QUE nessa data, a declarante estava em uma via pública no Bairro Cidade Bela, juntamente com Valdinei, Edi Marcio e outros usuários de droga, quando WILLIAM GORDINHO aproximou-se da declarante e a “convidou para sair com ele”, ao que se recusou; QUE logo após sair do local foi seguida por WILLIAM GORDINHO, o qual novamente a convidou para sair com ele, momento em que Valdinei aproximou-se e disse a ele que “se afastasse da declarante porque ela era sua mulher”; QUE se iniciou uma discussão entre os dois e Valdinei “bateu muito em WILLIAM GORDINHO”; QUE na semana passada, estava no mesmo local em que ocorreu o homicídio na data de ontem, quando quatro indivíduos chegaram em duas motocicletas, sendo uma delas Yamaha YBR de cor vermelha, idêntica a que foi utilizada para o cometimento do delito; QUE nessa ocasião identificou um dos indivíduos como sendo “AMARELINHO”; QUE nesse dia a declarante estava juntamente com Edi Márcio; QUE “AMARELINHO” perguntou a declarante “onde estava o Valdinei”, ao que respondeu a ele que “não sabia onde ele estava”; QUE logo em seguida AMARELINHO e outros três indivíduos saíram do local e foram embora; QUE acredita que AMARELINHO tenha ido procurar Valdinei nessa data a mando de WILLIAM GORDINHO porque este era a única pessoa com quem Valdinei tinha desavença; QUE poderia estar com “inveja” de Valdinei, uma vez que os dois estavam comercializando drogas nesta Cidade e Valdinei estava vendendo em maior quantidade; QUE Valdinei vendia drogas no Bairro Cidade Bela, enquanto que WILLIAM GORDINHO vendia mais no Bairro Vila Nova; que na data doe ontem, após os suspeitos efetuarem os disparos em Valdinei e Edi Marcio, todos eles empreenderam fuga do local; QUE os vizinhos comunicaram o Corpo de Bombeiros; QUE a polícia militar chegou rapidamente no local, mas não conseguiu realizar a prisão dos indivíduos [...] [Depoimento prestado na fase inquisitorial – ID 269007334].

Este depoimento demonstra que os disparos podem ter sido efetuados de forma repentina, sem oportunidade de defesa, corroborando a caracterização do crime de homicídio qualificado.

O
Policial Militar Jeferson José de Queiroz
, também confirmou, em seu depoimento prestado em juízo, os elementos de autoria, afirmando:

[...] Que estavam em serviço quando receberam a informação do crime. Que foram até local tinha uma testemunha, Sra. Katiane,vulgo Katinha. Que o Bombeiro já tinha socorrido, uma das vitimas já estava sem vida. Que a Katinha relatou que duas motos com 4 pessoas tinha passado e quem teria atirado foi o WILLIAN GORDINHO, o VOVOZONA e o AMARELINHO. Que saíram em diligências mas não localizaram ninguém. Que o AMARELINHO é o réu. Que os outros dois são do Vila Nova. Que ela disse que só eram duas motocicletas que passaram atirando. Que não sabe se os elementos estavam de capacete. Que não se recorda onde foram alvejados pois o bombeiros já tinha socorrido. Que a Katiane disse que era uma briga por droga, a vítima que tinha dívida. Que não sabe quem fez a prisão deles. Que o delcarante é conhecido no meio policial. Que a testemunha disse que eles estavam em baixo de uma mangueira quando eles passaram com as motocicletas e atiraram Que souberam sobre os fatos por meio da Katinha.
Que a Katinha não disse detalhes do motivo, ela disse que era esposa da vítima e, segundo ela, era por causa de droga. Que ela e o marido eram dependentes químicos. Que a Katinha disse com certeza que era o WILLIAM GORDINHO, VOVOZINA e AMARELINHO os autores.
[...] [Depoimento prestado em juízo – trecho extraído da decisão de pronúncia – ID 269007843].

Como é sabido, o depoimento dos agentes públicos possui elevado valor probatório, quando corroborado por outros elementos constantes nos autos. Nesse sentido, há o pronunciamento no
Enunciado n. 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Importante destacar também o depoimento do adolescente
Anderson Maicon Lopes de Oliveira
, vulgo “maiquinho”, em fase inquisitorial, oportunidade em que aduziu:

“[...] que o crime em tela foi “cometido por ADRIAN BUGÃO EDUARDINO, AMARELINHO e VINICIUS. Que eles estavam com a Honda Twister azul e outra moto que o declarante não sabe. Que a Honda Twister azul tinha sido roubada por AMARELINHO e VINICIUS (...) que eles comentaram que tinham matado MORRÓIDA porque “ele era muito valente e gostava de bater nas pessoas”. Que MORRÓIDA bateu no WILLIAM GORDINHO uns dias antes de motter, mas não se sabe se WILLIAM GORDINHO teria alguma relação com o crime (...)” [Trecho extraído das contrarrazões do MP – ID 269007471].

Apesar de a
vítima Edi Marcio Lourenço
não ter sido inquirida em juízo, em razão de seu falecimento, fato alheio ao contexto do caso em análise, é sabido que, de forma extrajudicial, forneceu informações consistentes e elucidativas, tornando, inclusive, irrepetível a prova, conforme segue:

“[...] após alguns dias do ocorrido, AMARELINHO e VINICIUS foram até o Bairro Cidade Bela a procura do declarante e da Katiane. Que não encontraram o declarante e por isso conversaram somente com Katiane. Que posteriormente Katiane relatou para o declarante que AMARELINHO e VINICIUS haviam dito para ela que “poderiam ficar de boa que eles não iriam fazer nada, pois somente queriam o morroida” (...) que foi até a residência onde eles costumam ficar conversando (...) ao chegar no local encontrou AMARELINHO e VINICIUS conversando. Que logo em seguida, ANDERSON MAICON chegou no local com uma motocicleta. Que VINICIUS confessou para o declarante que foi ele quem atirou com a arma de fogo em direção do Morroida, vindo a ceifar a vida dele. Que disseram ainda que “o tiro não era para o declarante". Que acredita que eles mataram o Morroida porque ele estava “deveno uma pedra” para o AMARELINHO (...) Que na primeira vez em que prestou declaração não esclareceu devidamente os fatos por temer por sua vida, mas como soube que esses indivíduos estariam a sua procura novamente com a intenção de mata-lo, resolveu esclarecer (...)”. [Trecho extraído da decisão de pronúncia – ID 269007843].

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de elementos indiciários suficientes é o bastante para viabilizar a deflagração da ação penal, sendo o exame aprofundado dos fatos e das provas reservado à instrução processual e, no caso de crimes dolosos contra a vida, ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA . DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório . Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória .
Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Portanto, com base na materialidade comprovada e nos depoimentos que apontam indícios de autoria, é inquestionável a presença de elementos suficientes para a remessa do caso ao Tribunal do Júri. O princípio do
in dubio pro societate
exige que, na fase de pronúncia, dúvidas sobre a autoria sejam resolvidas em favor da acusação, motivo pelo qual o pedido de despronúncia não pode ser acolhido.

DO PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL

O pleito do recorrente para o decote da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, que prevê a utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima, também não se sustenta. A qualificadora em questão é perfeitamente aplicável, pois os elementos de prova apontam que a vítima Valdinei dos Santos pode ter sido atacada de forma repentina, sem possibilidade de defesa, em um momento de total vulnerabilidade.

O depoimento de
Katiane da Silva
, como já mencionado, detalha que a abordagem foi feita de surpresa:

QUE os suspeitos se aproximaram de Valdinei e Edi Marcio, momento em que os dois indivíduos que estavam nas garupas das motocicletas efetuaram vários disparos de arma de fogo na direção deles".

A surpresa e a dificuldade de defesa das vítimas são características que configuram o uso de recurso que impossibilita a defesa da vítima, conforme exige o art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Além disso, o
relato do policial militar
, que acompanhou a investigação, reforça a tese de que a abordagem foi feita de forma a impedir qualquer tipo de reação ou defesa:

"A testemunha disse que os indivíduos estavam com capacetes, dificultando a identificação, e efetuaram os disparos de forma repentina".

Em que pese a argumentação defensiva de que não houve um recurso que dificultasse a defesa da vítima, os depoimentos revelam que, ao contrário, o ataque pode ter sido planejado de forma a impedir qualquer reação das vítimas. O fato de os réus estarem em motocicletas e de surpresa, usando capacetes e efetuando disparos diretos contra as vítimas em um local público e vulnerável, fortalece a presença da qualificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a exclusão de qualificadora, é necessário que ela seja manifestamente improcedente, o que não é o caso aqui. A presença de elementos de prova suficientes para indicar que a qualificadora se aplica ao caso em análise exige que ela seja mantida para avaliação pelo Tribunal do Júri, que é o juízo competente para apreciar tais circunstâncias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA . EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A pretensão ministerial deduzida no recurso especial não esbarra no óbice sumular n. 7/STJ, pois a tese delineada na irresignação se restringe ao quadro probatório descrito no acórdão objurgado, ou seja, prescinde do reexame de matéria factual.
II - Segundo entendimento estabelecido nesta eg . Corte Superior de Justiça, "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."
(AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel . Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018). III - No caso, a decisão do eg. Tribunal a quo que afastou a qualificadora deve ser reformada, pois não evidenciada a hipótese em que se autoriza seja subtraída do Conselho de Sentença o exame de sua configuração .Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1925486 SC 2021/0062606-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia e a aplicação da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, por entender que estão presentes os requisitos legais para a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da causa, incluindo a análise da qualificadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025